Tribunal: TJDFT
Processo: 0700374-61.2026.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. SUSPENSÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto contra a decisão proferida nos autos de no 0711155-31.2026.8.07.0016, em tramitação no 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de desbloqueio imediato da CNH do agravante.
2. Alega o recorrente não ter sido intimado da decisão final do processo administrativo, o que viola seu direito ao contraditório e à ampla defesa. Afirma ser corretor de imóveis e motorista de aplicativo, razão pela qual o bloqueio de sua CNH compromete sua dignidade e subsistência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Discute-se se estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência, especificamente a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo vedada tal providência quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado (art. 300, § 3o, do CPC).
5. No caso, não se verifica, de plano, a probabilidade do direito. O agravante foi autuado em 18/08/2018 e participou de forma ativa do processo administrativo, recorrendo nas três instâncias possíveis. Não se verifica, portanto, em juízo de cognição sumária, violação ao contraditório e à ampla defesa apta a justificar o deferimento da medida, em especial se considerada a presunção de legitimidade dos atos administrativos.
6. Ademais, conforme descrito no recurso, o prazo de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação teve início em 18/06/2025, de forma que o decurso do tempo entre a imposição da sanção administrativa e o ajuizamento da demanda principal, em 06/02/2026, enfraquece a urgência necessária ao pedido de tutela. Nesse sentido: acórdão 2012604.
7. A ausência concomitante dos requisitos da plausibilidade do direito alegado e do risco de se aguardar o julgamento do mérito da demanda inviabiliza a concessão da medida de urgência pleiteada.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
9. Sem condenação em honorários advocatícios.
10. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei no 9.099/1995.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2012604, 0701386-47.2025.8.07.9000, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/06/2025, publicado no DJe: 03/07/2025.